Tribunal: TJSP
Processo: 1502013-41.2017.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - "Auto Infração" do exercício de 2014 e "TX/TLF" do exercício de 2012 - Município de Itararé - Sentença a julgar extinto o feito, sem julgamento de mérito, por nulidade da Certidão de Dívida Ativa - Inadmissibilidade - Oportunidade de emenda do título executivo conferida, pelo D. Juízo a quo, à Fazenda Municipal - Intimação pessoal do representante do Município,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - "Auto Infração" do exercício de 2014 e "TX/TLF" do exercício de 2012 - Município de Itararé - Sentença a julgar extinto o feito, sem julgamento de mérito, por nulidade da Certidão de Dívida Ativa - Inadmissibilidade - Oportunidade de emenda do título executivo conferida, pelo D. Juízo a quo, à Fazenda Municipal - Intimação pessoal do representante do Município, contudo, não realizada - Ofensa ao art. 25 da Lei de Execução Fiscal - Sentença anulada - Retorno dos autos à Primeira Instância para o regular prosseguimento do feito, com a concessão de prazo razoável, ao representante do ente público, para substituir a CDA que norteou a Execução Fiscal - Recurso da Municipalidade provido por fundamento diverso, com determinação.